Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
1) A prática do crime previsto no art. 202 do CPM teve a materialidade e a autoria devidamente comprovadas, por prova testemunhal e pericial, atestando o estado de embriaguez de policial militar durante o serviço.
2) Não se sustenta a tese da defesa de que a bebida alcoólica somente foi consumida no dia anterior ao serviço, conciliada com Diazepan, remédio receitado por dentista, que pode ter intensificado os sintomas de tontura e sonolência que foram presenciados pelas testemunhas, quando o teste do etilômetro, somado à presença de odor etílico, constatada pelo laudo do IML, são provas técnicas suficientes para afastar a tese de que o álcool tenha sido consumido somente no dia anterior.
3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, a condenação pela conduta prevista no art. 202 do CPM é medida que se impõe.
4) Apelo conhecido e desprovido.